Tribunal: STF
Processo: RE 1431180
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afastou a prescrição das parcelas reconhecidas administrativamente, referentes à incorporação de 1/5 da FC-3, condenando a União ao respectivo pagamento e confirmou a sentença que reconheceu a impossibilidade de incorporação de quintos ao vencimento de magistrado (eDOC 20). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, X, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 22, p. 3 ):



    “Cumpre notar que a vantagem ora enfocada foi extinta pelo art. 15 da Lei nº 9.527/97. Logo, a partir desta iniciou-se o prazo para que o exercício do direito de ação. Em observância ao prazo prescricional acima referido, resta configurada a prescrição da pretensão da parte autora, já que somente em 31/01/2013 foi ajuizada a presente ação”. 



    Sustenta-se que (eDOC 22, p. 4):



    “No que concerne à matéria de fundo, cumpre acentuar que melhor sorte não socorre à parte-autora, uma vez que improcedente o pedido de incorporação e pagamento de ‘quintos’ e ‘décimos’, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração. A situação dos autos ainda é mais grave, porquanto, na verdade, o pretendido direito adquirido não passava de expectativa de direito, o que afasta eventual alegação de decesso remuneratório”. 



    O processo foi sobrestado até o julgamento do RE 638.115, Tema 395 de RG (eDOC 24)



    A Presidência das Turmas Recursais determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para afastamento ou a aplicação do Tema 395 de RG (eDOC 26). A Turma julgadora manteve o acórdão recorrido (eDOC 28).



    A União apresentou petição ratificando os argumentos do RE anteriormente interposto (eDOC 30).



    Em 28.4.2023, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse feito o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (eDOC 154).



    O recurso foi admitido (eDOC 318).



    É o relatório. Decido.



    No tribunal a quo, foi “afastada a prescrição das parcelas referentes à incorporação de 1/5 da FC-3, reconhecida administrativamente, condenando-se a União ao respectivo pagamento - período de 05/09/2000 até 06/05/2001, ressalvada eventual compensação abaixo indicada”. (eDOC 20, p. 4, grifei). 



    Com efeito, recentemente, em 29.05.2023, o Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”. 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor de referido julgado:



    “Deveras, embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão administrativa deve se manter até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Além disso, também restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa. 



    (...)



     De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. 



    (...)



    Em outras palavras, a referida decisão enfatizou mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas. 



    Em todas as oportunidades, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    (...)



    Além disso, para que a decisão embargada, de fato, esteja em consonância com o que foi decidido no tema 395 da sistemática da repercussão geral acima transcrito, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que “o servidor amparado por decisão administrativa, que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas ‘em atraso’” (grifo nosso), conforme requerido pela União”. 



    Eis a ementa de referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos” (MS 25.763-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.06.2023). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, para anular o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e determinar que outro seja proferido, observando-se a orientação da tese fixada no Tema 395 da repercussão geral, conforme o decidido no MS 25.763-ED-ED. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente